Tribunal: STF
Processo: Rcl 64643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito, em 15.12.2023, contra decisão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na Ação de Reintegração de Posse 
n. 0022107-20.2009.8.11.0041, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    2. Em 2009, a Industrial Madeireira S/A ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 0022107-20.2009.8.11.0041 contra Maria Luiza Ferreira da Silva e outros, sob o argumento de que seu imóvel teria sido objeto de esbulho, praticado em 10.11.2006. Deferida a medida liminar de reintegração de posse a favor da autora, a medida não foi cumprida, o que ensejou a determinação de expedição de “mandado de revigoramento da liminar” (fl. 26, e-doc. 29), em 3.4.2012.



    3. Em 24.9.2021, o juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT julgou improcedente o pedido de reintegração de posse (fls. 32-39, e-doc. 29), decisão reformada pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em 21.11.2023, deu provimento à apelação interposta pela Industrial Madeireira S/A, nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (…)



    Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A, tendo em vista a 
r. sentença da lavra do MM. Juízo a quo da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, movida pela ora apelante, em face de MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA e outras, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse sob a seguinte fundamentação: ‘Denota-se que não há a comprovação do exercício da posse e o cumprimento da função social, pois faltam nos autos elementos que evidenciem a exploração adequada da área entre o ano de 1999 e 2006 – ano da propositura da ação’. 



    Em síntese, nas razões do recurso a recorrente narra a apelante que o litígio versa sobre a posse de um imóvel rural denominado Fazenda Imasa, localizado na Gleba Atlântica ou Gleba Santo Expedito, com área de 6.050 hectares, Município de Cláudia-MT, na ocasião a autora propôs a ação aduzindo ser proprietária e exercer de forma mansa e pacífica da posse por mais de 30 (trinta) anos sobre o imóvel, onde explorou atividade de manejo, vindo enfrentando episódios de esbulho na área desde 1.995, quando os apelados efetivamente tomaram o bem em 2006. (…) Malgrado na r. sentença o julgador a quo tenha mencionado que ‘não houve a comprovação da posse do imóvel disputado, a despeito, sequer há comprovação de exploração da área pela recorrente após o período de 1999, ocasião em que cessou o manejo e extração da madeira no local, não havendo, na hipótese, demonstração do exercício da posse qualificada’, em verdade, a última exploração comprovada no ano de 1999 se deu em pelo fato de a área em questão ter entrado em POUSIO, que é o período destinado para a suspensão da atividade com a finalidade de recuperar a mata. (…) Portanto, os fatos demonstram que não houve a interrupção da posse da apelante, que foi diligente no sentido de manter o animus domini e externou a vontade publicamente, mediante o uso (vigilância), o usufruto (exploração de manejo florestal) e a disposição (pagamento de impostos). Importante consignar, também, que no período da invasão, a apelante tomou as providências necessárias para reaver o exercício regular da posse, que no caso significa vigiar a floresta para que o período de pousio passe sem que a cobertura vegetal seja suprimida. Em resumo, resta comprovado o exercício regular anterior da posse, que se manteve no período de pousio de 1999 a 2006, o esbulho praticado pelos recorridos na data de 10.11.2006 e a perda da posse por meio do Boletim de Ocorrência de págs. 12 a 14 do Id. 147632191, requisitos últimos estes que não foram objeto de contestação. (…) Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente a ação de reintegração de posse na área do imóvel indicado na inicial. Em razão dos contornos deste julgado” (fls. 20-24, 
e-doc. 59).



    4. Na presente reclamação, a Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito sustenta ter a autoridade reclamada descumprido 
o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    5. Em 19.12.2023, pela iminência do cumprimento da ordem de reintegração de posse e do risco de perda do resultado útil do processo, deferi a medida liminar requerida para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio, até decisão da questão por este Supremo Tribunal, com as informações prestadas pela autoridade reclamada e a manifestação da beneficiária da decisão questionada.



    6. Em 15.1.2024, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas, nas quais indicou que a área em litígio não poderia ser utilizada para assentamento de famílias, pois estaria inserida no Bioma Amazônico e não haveria comprovação do estado de vulnerabilidade social dos ocupantes do imóvel rural (e-doc. 71).



    7. Em 26.1.2024, a Associação reclamante apresentou manifestação sobre as informações prestadas (e-docs. 72-150).



    8. Em 19.2.2024, Industrial Madeireira S/A interpôs agravo regimental (e-doc. 151).



    9. Em 21.5.2024, a Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito requereu a extensão dos efeitos da medida liminar para alcançar os imóveis registrados sob as matrículas ns. 647 e 2.437.



    Alegou que “representa mais de 200 (duzentas) famílias que estão ocupando área da Gleba Santo Expedito, que por sua vez, trata-se de área pública que foi arrecadada para criação de Assentamento Rural e destinada para a Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito. No mais, consta com seus lotes de terra na área em litígio 62 (sessenta e duas) famílias que estão exercendo a função social da terra e são, na sua grande maioria, pessoas pobres e tudo o que tinham investiram dentro de seus sítios” (fl. 1, e-doc. 242).



    Noticiou que, mediante “AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013135- 45.2024.8.11.0000, DA 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, (...) decisão monocrática do Desembargador Dr Sebastião Barbosa Farias, [foi] conced[ido] (…) o pedido de sequestro da área vindicada. Ocorre, Excelência, que a decisão supra descrita, feriu completamente a ADPF Nº 828, por se tratar de coletivo de famílias, que estão na área em litígio por autorização do Estado do Mato Grosso” (fl. 2, e-doc. 242).



    Concluiu que “as matrículas 647 e 2437 do CRI de Cláudia/MT são parte integrante da Associação Gleba Santo Expedito, requerendo, deste modo, a extensão da liminar da presente demanda para estas duas matrículas, determinando a suspensão da liminar nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013135-45.2024.8.11.0000, DA 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO” (fl. 3, e-doc. 242).



    10. Em 28.5.2024, o pedido de extensão dos efeitos da medida liminar foi indeferido, sob o fundamento de que “os elementos objetivos e subjetivos daquela lide são diferentes dos examinados nesta ação, o que exige sejam apreciados em nova demanda” (fl. 8, e-doc. 266) .



    11. Na sessão virtual de 7.6.2024 a 14.6.2024, a medida liminar deferida na presente reclamação foi referendada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, prejudicado o agravo regimental interposto por Industrial Madeireira S/A (e-doc. 272).



     



    12. Em 1º.7.2024, Industrial Madeireira S/A apresenta contestação 
(e-doc. 280), na qual requer a revogação da gratuidade da justiça sob o argumento de que a reclamante não teria comprovado “situação de miserabilidade financeira (...), [devendo a reclamante] proced[er] [a]o recolhimento das custas processuais devidas” (fl. 6, e-doc. 280).



    Assinala que a reclamação estaria sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, não sendo o instrumento processual apto para o revolvimento de fatos e provas.



    Afirma que “a ação de origem precursora da presente reclamação, não abrange discussão possessória de natureza coletiva, tampouco grupo ou comunidade em situação de vulnerabilidade, de forma que o caso não está albergado pelas deliberações estabelecidas no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828” (fl. 10, e-doc. 280).



    Argumenta que “a ganância de pessoas travestidas de vulneráveis, quer mediante uso de ‘laranjas’, quer atuação descarada perante autoridades, causaram a completa destruição de um verdadeiro oásis de seis mil hectares de preservação ambiental” (fl. 22, e-doc. 280).



    Pede a improcedência da presente reclamação.



    13. Em 24.7.2024, a Procuradoria-Geral da República opina pela procedência desta ação, nos termos seguintes:



    “Reclamação constitucional. Direito à moradia. Ação de reintegração de posse julgada improcedente. Apelação provida. Alegada violação à ADPF 828. Liminar concedida para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio. Regularização fundiária do imóvel que não está pacificada, havendo dúvida suficiente sobre o direito possessório do Beneficiário. Análise que compete ao juiz da causa e não ao STF, em sede de reclamação. Dilação probatória. Impossibilidade. Cenário apresentado que reforça a necessidade de aplicação do regime de transição estabelecido na 
ADPF 828, que visa à retomada gradual das desocupações que 
haviam sido suspensas. Parecer pela procedência da Reclamação” 
(fl. 1, e-doc. 324).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    14. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento à apelação interposta por Industrial Madeireira S/A na Ação de Reintegração de Posse n. 0022107-20.2009.8.11.0041, a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    15. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, ao examinar o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da 
COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: 
(a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada;



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantamo encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022, grifos nossos).



    16. Como antecipado no exame da medida liminar deferida na presente reclamação, os documentos que a instruem evidenciam que o caso em exame está abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    17. Os elementos juntados aos autos revelam que a ocupação do imóvel em litígio se efetivou em 10.11.2006, há mais de 17 anos. Portanto, antecedeu o início da pandemia de Covid-19 e, por isso, esteve abrangida pela ordem de suspensão das reintegrações de posse coletivas vigente até 31.10.2022, devendo submeter-se ao regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal para a retomada dos processos de desocupação.



    Como assinalado pela Procuradoria-Geral da República, o quadro fático revelado na presente reclamação evidencia a necessidade de adoção das normas de transição estabelecidas no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, havendo fundada dúvida sobre a titularidade do imóvel em litígio. Nessa linha, assinalou:



    “Pedido de habilitação do Estado de Mato Grosso nos autos [da ação possessória], fls. 5228/5233, que esclarece que a área em discussão é de propriedade estatal, afirmando ‘que o Estado de Mato Grosso não promoverá a regularização fundiária do autor desta possessória, que não terá o domínio da área’, mas ‘promoverá a regularização fundiária dos ocupantes que atualmente nela se encontram’:



    Conforme registrado no Livro 2 de Registro Geral, Matrícula nº 2.156, datada de 13 de janeiro de 2005, o Estado de Mato Grosso é o legítimo proprietário da Gleba Santo Expedito, abrangendo uma área de 13.131,8037 hectares, situada no município de Cláudia-MT. A mencionada matrícula foi instituída a requerimento do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, amparado pelos dispositivos do art. 13 e seu parágrafo único da Lei nº 6.383/1976. Em virtude do processo de georreferenciamento, resultou na criação da Matrícula nº 7.658, ambas vinculadas ao Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia-MT, totalizando uma área de 12.831,893 hectares. Diante da propriedade pública da Gleba Santo Expedito e da destinação da área para a regularização fundiária das famílias que ocupam a área há mais de vinte anos, é imperativa a intervenção do Estado de Mato Grosso no presente feito. [...] Nesse contexto, constam em trâmite no INTERMAT 199 processos de regularização fundiária formalizados para a gleba Santo Expedito, que denota a vontade do Estado em regularizar as famílias que ocupam a área, que já passou por vistoria 
in loco, averbação do georreferenciamento na matrícula do imóvel e vistoria nos respectivos processos de regularização de cada ocupante. [...] A área objeto da demanda, denominada Fazenda Imasa, com área de 6.050 hectares, registrada sob a Matrícula nº 17.550 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, possui origem em um título deslocado, originado da Colonizadora Sinop. O deslocamento do título referido não o vincula à Gleba Santo Expedito, sendo, portanto, inaplicável à área em litígio. Cumpre destacar que a ausência de titulação na referida Gleba é inequivocamente corroborada pela documentação apresentada. [grifo nosso] (...)



    A Reclamação não comporta dilação probatória e não cabe nesta via a discussão sobre a propriedade do imóvel discutido.



    É certo, contudo, pelo que se colhe dos autos, que a regularização fundiária do imóvel não está pacificada, havendo dúvida suficiente sobre o direito possessório do Beneficiário, cuja análise compete ao juiz da causa e não a essa Suprema Corte, em sede de reclamação. 



    Entendo, assim, que o cenário apresentado reforça a necessidade de aplicação do regime de transição estabelecido na ADPF 828, que visa à retomada gradual das desocupações que haviam sido suspensas” (fls. 4-8, e-doc. 324).



    18. Como realçado, na decisão reclamada, não há indicativo de que tenham sido adotadas as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, a exemplo da realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública. 



    19. Pelo exposto, confirmando a medida liminar deferida nesta ação e julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão prolatada pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Ação de Reintegração de Posse n. 0022107-20.2009.8.11.0041 e determinar outra seja proferida em seu lugar, consoante o ato prolatado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora